Tribunal: TJSP
Processo: 2068878-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PARA SUSPENDER A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO – PREVENÇÃO DA 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM RAZÃO DE ANTERIOR JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO RITJSP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PARA SUSPENDER A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO – PREVENÇÃO DA 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM RAZÃO DE ANTERIOR JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO RITJSP – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO